Tribunal: TJSP
Processo: 1028816-02.2015.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO (UNICAMP) – ANTERIOR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR QUE CULMINOU NA DEMISSÃO DO CARGO DE ODONTÓLOGO (PROFESSOR DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PIRACICABA) – ANULATÓRIA DE PAD JÁ JULGADA POR ESTE TRIBUNAL – PRESENTE AÇÃO DE RESSARCIMENTO – Pretensão voltada à cobrança do pagamento das diferenças apuradas entre o Regime de Dedicação Integral à Docência e à

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO (UNICAMP) – ANTERIOR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR QUE CULMINOU NA DEMISSÃO DO CARGO DE ODONTÓLOGO (PROFESSOR DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PIRACICABA) – ANULATÓRIA DE PAD JÁ JULGADA POR ESTE TRIBUNAL – PRESENTE AÇÃO DE RESSARCIMENTO – Pretensão voltada à cobrança do pagamento das diferenças apuradas entre o Regime de Dedicação Integral à Docência e à Pesquisa (RDIDP) e o RTP e RTC – sentença que julgou o feito parcialmente procedente, condenando o réu ao pagamento das diferenças de proventos entre o regime descumprido e aquele efetivamente praticado (apuradas entre o Regime de Dedicação Integral à Docência e à Pesquisa e o RTP e RTC), nos termos da decisão administrativa do processo disciplinar, respeitada, contudo, a prescrição quinquenal – recurso de ambas as partes – APELO DO RÉU – comprovação de recolhimento do preparo recursal – no mérito, rediscute questões já apresentadas na ação anulatória do PAD, aduzindo que não houve elementos suficientes para embasar sua demissão e que tudo foi forjado, como forma de perseguição e assédio moral – processo administrativo disciplinar que respeitou o contraditório e a ampla defesa, com produção de provas e efetiva participação do servidor – cometimento de infrações previstas no art. 163, I, II, III, IV e VII cc. art. 164, III, IV, V, IX e XIII do Estatuto dos Servidores da Unicamp – prática de diversas infrações gravíssimas, nos termos do art. 166, §3o, do Estatuto, que tem como consequência a aplicação da pena de demissão – a atuação corretiva do Poder Judiciário somente deve se dar quando evidenciada ilegalidade, antijuridicidade ou, ainda, violação à isonomia na conduta da Administração Pública, não presentes no caso em testilha – obediência ao princípio da separação dos poderes (art. 2o, CF/88) - precedentes do TJSP. APELAÇÃO DA UNICAMP – princípio da actio nata – prazo prescricional ou decadencial que começa a fluir quando o titular do direito violado toma conhecimento do fato e da extensão de suas consequências – lapso prescricional para
requerer a restituição das quantias devidas que se inicia a partir do relatório final da Comissão Processante Permanente, quando se concluiu que houve violação do Regime de Dedicação Integral à Docência e à Pesquisa (RDIDP) – antes disso, a própria Administração Pública não poderia agir em face do servidor com apenas suposições – precedentes TJSP. Sentença reformada para fins de julgar integralmente procedente o feito. Recurso do réu desprovido. Apelação da UNICAMP provida.